Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737501-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA LISBOA DE SOUZA AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lídia Lisboa de Souza contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 204139308 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravada Sociedade Porvir Cientifico em desfavor da ora agravante, processo n. 0708969-71.2022.8.07.0017, acolheu parcialmente a impugnação às penhoras realizadas nas contas bancárias de titularidade da executada/agravante, nos seguintes termos: Adoto o relatório da decisão de ID 184843032. SOCIEDADE PROVIR CIENTÍFICO propôs execução de contrato de prestação de serviços educacionais, em desfavor de LIDIA LISBOA DE SOUZA, partes já qualificadas. A executada foi citada no ID 158611624, no endereço CASA 32, RUA TRIÂNGULO, METROPOLITANA (NÚCLEO BANDEIRANTE), BRASÍLIA/DF, CEP 71730- 045. Não quitou a obrigação e não há notícia de oposição de embargos à execução. Assim, a exequente pede a realização de atos constritivos. Acrescento que na decisão de ID 184843032 foi determinada a pesquisa de ativos financeiros da executada, que se tornou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados os seguintes valores: - Em 1/03/2024, R$ 985,45, Banco do Brasil (ID 189492731 - Pág. 2, fl. 123); - Em 29/02/2024, R$ 1.152,07, Caixa Econômica Federal (ID 189492734, fl. 124); - Em 07/02/2024, R$ 17,82, Caixa Econômica Federal (ID 189492735, fl. 126); - Em 07/02/2024, R$ 413,89, Banco do Brasil (ID 189492735, fl. 127). Pesquisa SINESP/INFOSEG no ID 189492744. A executada apresentou impugnação à penhora no ID 191916432, fl. 131, sob a alegação de que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil são referentes ao bolsa família e ao aluguel do único imóvel pertencente à executada, e que são as suas únicas rendas, inclusive para o sustento dos seus filhos, que são menores de idade. Requer o desbloqueio dos valores e ainda a tramitação prioritária uma vez que possui deficiência auditiva. Na petição de ID 186386892 apresentou declaração de hipossuficiência econômica e apresentou documentos para a análise da gratuidade de justiça. A parte exequente apresentou contrarrazões no ID 191441120, em que requer a rejeição da impugnação apresentada pela executada. Decido. Defiro a prioridade de tramitação e a gratuidade de justiça à executada. Anote-se. A devedora impugna as penhoras sob alegação de que os valores penhorados na sua conta do Banco do Brasil se referem à sua renda mensal proveniente da bolsa família e do valor do aluguel do seu único imóvel. Na hipótese dos autos, em que pese a informação contida na impugnação de que os valores que a executada percebe a título de bolsa família e aluguel foram bloqueados no Banco do Brasil, observo que o extrato apresentado no ID 191920207, pg. 3, fl. 147, da Caixa Econômica Federal demonstra recebimento do bolsa família, de R$ 1.102,00, e no extrato de ID 191920207 - Pág. 4, fl. 148, consta o bloqueio judicial sobre o referido valor. Quanto ao aluguel que a executada afirma receber mensalmente, foi juntado no ID 191920210, fl. 149, apenas o contrato de locação de imóvel localizado no Riacho Fundo, sem assinatura dos contratantes. Não juntou extrato que comprove o recebimento dos alugueis e do bloqueio judicial. Dessa forma, há de se concluir que o bloqueio realizado na conta bancária da Caixa Econômica Federal é referente ao valor recebido do bolsa-família de R$ 1.102,00, valor esse que deverá ser devolvido à executada por se tratar de auxílio do governo para pessoas de baixa renda. Considerando que não foi comprovado que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil são provenientes de verba alimentar, deverão ser revertidos ao credor. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada. Após a preclusão, defiro o levantamento dos seguintes valores: 1) R$ 17,89, mais acréscimos, ao credor SOCIEDADE PROVIR CIENTÍFICO, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. 2) R$ 1.152,00, mais acréscimos, à devedora LIDIA LISBOA DE SOUZA, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. 3) R$ 985,45, mais acréscimos, ao credor SOCIEDADE PROVIR CIENTÍFICO, cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. 4) R$ 413,89, mais acréscimos, à devedora SOCIEDADE PROVIR CIENTÍFICO cujos dados bancários deverão ser informados nestes autos, no prazo de 15 dias. Advogado com poderes para receber e dar quitação pela exequente: Leonardo Thadeu Pires - ID.146068544 e ID 146068542. Após o levantamento do valor, intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada dos débitos, com abatimento do valor levantado. Em razões recursais (Id 63739990), a agravante busca a reforma da decisão a fim de ser acolhida a impugnação à penhora do valor de R$ 985,45 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) bloqueado em sua conta no Banco do Brasil e restituída a mencionada importância. Informa que o valor bloqueado é relativo a aluguel que lhe é pago. Diz serem suas únicas fontes de renda essa quantia e a que recebe a título de bolsa família. Afirma-as indispensável à sua subsistência e de sua família. Junta aos autos contrato de locação (Id 63740004) e extrato bancário (Id 63740006) em que indica estar registrado o pagamento de aluguel por Iuri Félix no mês de fevereiro de 2024. Ao final, requer: Diante disso, considerando que os valores comprovam o recebimento dos aluguéis e que esse valor é a única renda que executada recebe, pugna pela devolução do valor de R$ 985,45 (novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), recebidos pela requerida, a título de aluguel, considerando serem de suma importância para a manutenção das despesas da sua casa e de sua família. Deixa de juntar comprovante de recolhimento de preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 204139308 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de fazer referência, na peça recursal, a efeito suspensivo que teria o recurso de agravo de instrumento, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Tampouco a requereu entre os pedidos finais que deduziu. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no nomen iuris da peça recursal, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora